Tribunal: TJMT
Processo: 1033702-63.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033702-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Levantamento de Valor, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), SERGIO DOS SANTOS - CPF: 580.664.201-10 (AGRAVANTE), VILMA GOMES DO NASCIMENTO CARNEIRO - CPF: 257.348.811-04 (AGRAVADO), EURICO NELSON CARNEIRO - CPF: 107.331.591-68 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO DIORIO CATINI - CPF: 004.739.598-28 (TERCEIRO INTERESSADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Levantamento De Valores. Penhora No Rosto Dos Autos. Competência Funcional Do Juízo De Origem Da Constrição. Vinculação Do Numerário. Pedido
Posterior
De
Reserva de
Honorários Contratuais.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a expedição de alvará para levantamento direto de valores bloqueados via SISBAJUD em favor de terceiro interessado, nos autos da
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a expedição de alvará direto ao terceiro interessado sem deliberação do juízo responsável pela penhora no rosto dos autos;

(ii) saber se há direito ao destaque de honorários contratuais apresentados após a efetivação da penhora.

III. Razões de decidir

3.

A penhora no rosto dos autos constitui forma de vinculação do crédito à disposição do juízo que a determinou, cuja competência funcional abrange a análise do
quantum
devido e a destinação do numerário constrito.

4. O artigo 860
,
do CPC
,
determina que a efetivação da penhora ocorra nos bens que vierem a caber ao executado no processo em que tramita o crédito, sob o crivo do juízo que determinou a constrição.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de destaque de honorários contratuais, quando posterior à penhora no rosto dos autos, não confere ao advogado direito de dedução prioritária da verba do crédito
penhorad
o.

IV. Dispositivo

6
.
Recurso parcialmente provido, para determinar que
os valores bloqueados via SISBAJUD sejam vinculados/transferidos ao juízo de origem da penhora, vedado o levantamento direto nesta execução.

Tese de julgamento:
“1. A penhora no rosto dos autos vincula o crédito ao juízo da constrição, a quem compete decidir sobre o levantamento de valores.

2. Não há direito ao destaque de honorários contratuais quando o pedido é apresentado após a efetivação da penhora.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 860.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2060349/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 28.08.2024; AgInt no
AREsp 2.241.138/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 16.03.2023.

RELATÓRIO

Trata
-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sergio dos Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003530-70.2023.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
Eurico Nelson Carneiro e Vilma Gomes do Nascimento Carneiro
, acolheu os pedidos apresentados pelo terceiro interessado José Francisco
Di
ó
rio

Catini
e determinou a expedição de alvará para o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD, a título de adimplemento parcial do crédito executado nos autos n. 1001880-90.2022.8.11.0055.

O Agravante relata que a decisão agravada autorizou indevidamente o levantamento direto dos valores por terceiro interessado, sem observar a forma adequada de cumprimento da penhora no rosto dos autos, prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil, que exige a vinculação/transferência do numerário ao juízo que ordenou a constrição.

Afirma que tal procedimento compromete o devido processo legal, expõe a risco de pagamento a maior ou em duplicidade
. Sustenta que em relação a
o
pedido
destaque de honorários contratuais do patrono do exequente,
deve
ser realizado por dedução do crédito do constituinte, conforme o artigo 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

R
equer
o
provi
mento do

A
gravo de
I
nstrumento para reformar a decisão agravada e

a
fastar a ordem de alvará direto ao terceiro nestes autos
,

bem como
r
econhecer o direito ao destaque de honorários contratuais, no valor de R$ 35.000,00, uma vez que o contrato foi juntado antes de qualquer levantamento, com pagamento direto ao patrono
.

Subsidiariamente,
pugna
que seja determinada a vinculação/transferência do numerário aos autos n. 1001880-90.2022.8.11.0055 (1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT), para destinação sob comando daquele juízo, condicionando qualquer repasse/transferência à apresentação do demonstrativo atualizado do
crédito no juízo de origem e à limitação estrita ao teto penhorado, preservando custas/despesas desta execução.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido
no
Id. 318690893.

Contraminuta
apresentada
no
I
d.

322000361
.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sergio dos Santos
em virtude da decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento direto de valores bloqueados em favor do terceiro interessado
José Francisco
Diorio

Catini
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1003530-70.2023.8.11.0013.

Na
Ação Principal
, José Francisco
Diorio

Catini
, terceiro interessado habilitado nos autos, requereu o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD, com fundamento
na
penhora no rosto dos autos realizada nos autos n. 1001880-90.2022.8.11.0055, processo que tramita na 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT.

O Juiz singular, por
meio da
decisão de I
d.
206200985,
acolheu o pedido apresentado pelo terceiro
interessado José Francisco
Diorio

Catini

e determinou a expedição de alvará para levantamento direto dos valores bloqueados.

Inconformado, o
Agravante
pleiteia
a reforma da decisão, com pedido principal de afastamento da ordem de alvará direto e reconhecimento do direito ao destaque de honorários contratuais no valor de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais)
,
uma vez que o contrato foi juntado antes de qualquer levantamento, com pagamento direto ao patrono
.

Subsidiariamente, requer que seja determinada a vinculação/transferência do numerário aos autos n. 1001880-90.2022.8.11.0055, para destinação sob comando daquele juízo, condicionando qualquer repasse à apresentação do demonstrativo atualizado do crédito e à limitação estrita ao teto penhorado.

Em relação à forma
adequada de cumprimento da penhora no rosto dos autos
,
o
artigo 860 do Código de Processo Civil estabelece que:

"Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado."

A penhora no rosto dos autos configura mecanismo de averbação destinado a vincular o crédito discutido em determinado processo ao juízo que determinou a constrição em outro feito, não equivalendo, por natureza, a ordem de pagamento direto em processo alheio.

Ou seja
, a destinação do produto da constrição deve ocorrer sob o crivo do juízo de origem da penhora (no caso, o processo n. 1001880-90.2022.8.11.0055, da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT), que detém competência funcional para apurar saldo, proceder à atualização e verificar os limites da constrição, evitando pagamentos a maior ou em duplicidade.

A decisão agravada, ao determinar a expedição de alvará direto ao terceiro interessado nesta execução, subtraiu do juízo de origem o controle sobre o crédito penhorado e contrariou a lógica
sistêmica do artigo 860 do CPC, que prevê a averbação

"
a fim de que [a penhora] seja efetivada nos bens que vierem a caber
ao executado
”,
isto é, com destinação sob a jurisdição que a ordenou.

Portanto, assiste razão ao Agravante no pedido subsidiário, no sentido de que os valores devem ser vinculados/transferidos aos autos n. 1001880-90.2022.8.11.0055, para que o juízo competente delibere sobre o levantamento ou não dos valores, respeitando as cautelas indispensáveis
.

Quanto ao
pedido de destaque de honorários contratuais

aplica-se o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes do STJ:

"O pedido de reserva de honorários formulado após a expedição de penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento, por dedução, da quantia a ser auferida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2060349 PR, Relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
28/08/2024)

"O contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte."

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.241.138/RS, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023)

Desse modo
, uma vez que o pedido de destaque de honorários contratuais foi formulado em momento posterior à realização da penhora no rosto dos autos, não havendo, assim, direito ao recebimento prioritário ou por dedução nestes autos, nos termos da orientação jurisprudencial dominante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, apenas para determinar que os valores bloqueados via SISBAJUD sejam vinculados/transferidos aos autos n. 1001880-90.2022.8.11.0055, da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT

para que aquele Juízo delibere sobre o levantamento ou não dos valores
, vedado qualquer levantamento direto nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026